Tribunal: TCU
Processo: 024.699/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15121/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Conselho Federal de Contabilidade, tal como realizado em relação ao conselho regional ( Acórdão 10588/2021-TCU-Primeira Câmara ), a fim de prorrogar o prazo estipulado pelo item 1.6.2 do Acórdão 5739/2021-TCU-Primeira Câmara por mais 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo anteriormente estabelecido, conforme proposto pela Seproc à peça 69, dando-se ciência deste acórdão ao referido Conselho Federal. 1. Processo TC- Processo 024.699/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.